Tribunal: STF
Processo: RE 1409896
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso de extraordinário (eDOC 7) acórdão (eDOC 5) da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DAS PARTES. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADES LABORADAS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA.



    Sustenta que esse julgado, ao ter reconhecido certos períodos laborais da parte recorrida como exercidos em condições especiais, viola os arts. 195, § 5º, e 201, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Afirma que resta “comprovado que não há, no caso analisado, prévia fonte de custeio para a concessão do benefício que ora se persegue, bem como violado o princípio da contributividade na previdência, e da extensão do benefício especial somente a quem efetivamente está submetido a atividades agressoras a sua saúde, confia que a especialidade do labor não será reconhecida, sendo a presente demanda julgada totalmente improcedente”.



    Ao fim, requer seja o recurso “conhecido e provido, para o fim de reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente o pedido de reconhecimento da especialidade e invertendo-se ainda os ônus da sucumbência”.



    Considerado o Tema n. 555 da repercussão geral, o acordão recorrido foi submetido a juízo de retratação (eDOC 8), o qual foi negado (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, destaco que o apelo excepcional não preenche o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:



    A Repercussão geral no presente caso foi reconhecida pelo Plenário Virtual do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 15 de junho de 2012, relator Min. LUIZ FUX, leading case ARE 664335, formalizada no tema 555, assim descrito:



    [...]



    No âmbito da firme jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    […]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. […]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018)



    […]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2021) 



    […]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    […]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de novembro de 2021) 



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo processual, e considerado se tratar de discussão acerca da especialidade ou não de labor prestado em ambientes expostos a ruído, tenho que o acordão impugnado não se afastou do assentado pela Suprema Corte no Tema n. 555 da repercussão geral que, ao julgar o ARE 664.335, Relator o ministro Luiz, fixou a seguinte seguinte tese a respeito dessa temática: “na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria”.



    Na espécie, ao ter observado a tese firmada do precedente vinculativo acima indicado, a turma recursal firmou sua conclusão acerca do trabalho exercido em condições especiais no exame estrito dos fatos e das provas, bem assim na análise de legislação infraconstitucional. Esse quadro faz incidir o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, bem como faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    A propósito, transcrevo trechos da sentença e do acordão que bem confirmam esses embaraços à admissibilidade do apelo extremo:



    O caso ora em exame é emblemático do verdadeiro cipoal de leis e decretos que regula a Previdência Social em nosso país. Vejamos.



    [...] 



    No mesmo sentido, devemos aplicar o entendimento de que o tempo de trabalho laborado com exposição a ruído é considerado especial, para fins de conversão em comum, nos seguintes níveis: superior a 80 decibéis, até 04 de março de 1997; superior a 90 decibéis, a partir de 05 de março de 1997 e até 17.11.2003; e superior a 85 decibéis, a partir de 18.11.2003.



    [...] 



    Considerando as provas juntadas na petição inicial, a parte autora esteve exposta, no período de 01/01/1997 a 16/12/1997, na empresa AlliedSignal Automotive Ltda, ao agente nocivo ruído, de modo habitual e permanente.



    No período de 18/11/2003 a 08/03/2010, também esteve exposta àquele agente.



    Em ambos os casos, verifica-se que a exposição ocorreu em níveis, que segundo a legislação pertinente a cada época, colocavam em risco a saúde do autor.



    (eDOC 3; Sentença – grifei)



    Lembro a propósito a lição da doutrina, ao tratar do artigo 58 da Lei n. 8.213/91:



    [...]



    Com a edição do Decreto n. 4827 de 03/09/2003, a matéria restou pacificada no âmbito da autarquia previdenciária, pois foi alterada a redação do art. 70 do Decreto n. 3048/99, estabelecendo-se que a “caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço”.



    [...]



    Passo a apreciar o caso concreto.



    Compulsando os autos verifico que a r. sentença deixou de reconhecer o período trabalhado em condições especiais na empresa:



    - ROBERT BOSCH LTDA.- 20/04/2000 a 19/11/2003 pois o nível de exposição ao ruído era inferior ao exigido na legislação, não colocando assim em risco à saúde da parte autora.



    Todavia, constato que os documentos apresentados são satisfatórios a demonstrar que a parte autora trabalhou em condições especiais, inclusive com níveis de ruído muito superiores aos exigidos pelas sucessivas leis que trataram do tema. Os referidos documentos informam, ainda, detalhadamente as funções desempenhadas pela parte autora, sempre exposta a altos níveis de ruído.



    (eDOC 5; Acordão – grifei)



    No mesmo sentido, aponto o decidido no ARE 1.316.921, ministro Luiz Fux; no RE 1.298.946, ministra Cármen Lúcia; no RE 1.301.591, ministro Roberto Barroso; no RE 1.303.157, ministro Dias Toffoli; e no RE 1.304.931, ministro Ricardo Lewandowski.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra acordão publicado na vigência do Estatuto Processual de 1973.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator